Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. embriaguez ao volante. Desacato. Aplicação de concurso formal. inviabilidade. recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato, previstos, respectivamente, no art. 306, § 1o, II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e no art. 331 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade de aplicação do concurso formal entre o crime de embriaguez ao volante e o crime de desacato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há como acolher a tese de concurso formal entre o crime de embriaguez ao volante e desacato, isso porque, embora os delitos tenham ocorrido em sequência temporal próxima, as condutas revelam desígnios autônomos.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que, para a configuração do concurso formal próprio, exige-se unidade de conduta e ausência de desígnios autônomos.

5. No caso dos autos, as condutas são distintas e revelam propósitos diversos, razão pela qual correta a aplicação do concurso material pelo juízo de origem, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.